Tribunal: STF
Processo: MS 39555
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcos Antônio da Silva contra decisão do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente 0600754-78.2023.6.00.0000, concedeu liminar para determinar o retorno de Paulo Henrique Rodrigues Silva ao cargo de vereador em Goiânia e, por consequência, afastar o impetrante.



    Narra o impetrante que a invalidade da chapa a qual pertence Paulo Henrique Rodrigues Silva foi declarada pelo TSE no recurso especial 0600263-34, em razão de fraude à cota do gênero. E, em ação conexa ao referido recurso, em sede de tutela antecedente cautelar, foi proferida decisão a ora combatida.



    Defende, em síntese, possui direito líquido e certo de permanecer no mandato. Aduz que a decisão apontada como ato coator mostra-se temerária, porquanto oposta a outras quatro decisões anteriores, relativas aos mesmos fatos, em que foram postulados pedidos idênticos, já devidamente apreciados e indeferidos.



    Ao final, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão coombatida, proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente 0600754-78.2023.6.00.0000, até o julgamento do agravo interno interposto nos autos principais do REspEl 0600263-34.



    A autoridade coatora se manifestou informando todos os recursos no autos de origem, isto é, no recurso especial 0600263-34.2020.6.09.0127, já foram julgados, tendo ocorrido o trânsito em 4/4/2024 (doc. 34).



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. Ato coator. Decisão monocrática de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Incompetência do STF. Art. 102, I, “d”, da Constituição. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais. Enunciado de súmula nº 624/STF. Superveniente extinção dos autos em que deferida a medida cautelar impugnada. Perda superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem julgamento de mérito.” (doc. 36)



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso sub examine, o writ visa à cassação de decisão judicial proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral.



    Ocorre que o art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato decisão do Tribunal Superior Eleitoral. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    A ilustrar essa assertiva, confira-se:



    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF. 2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. “O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.” (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia) 3. Agravo regimental desprovido.” (MS 32449 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/03/2014).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 38551 ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38251 AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/11/2021)



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional.



    2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/2018, grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32.772 AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/3/2015, grifei)



    O referido entendimento pode ser extraído do teor da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Inexistindo, outrossim, na decisão hostilizada qualquer excepcionalidade flagrante que justifique o afastamento dessa diretriz jurisprudencial, é inviável a concessão da segurança.



    Por fim, a pretensão autoral é ainda obstada pelo enunciado da Súmula 624 do STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



     Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança nos termos do art. 21, §1º, do RI/STF. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



     Custas pelo impetrante.



     Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente